Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-38.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000077-38.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.416.501-41 (APELANTE), JAQUELINE FATIMA MUNARO WAZNE - CPF: 029.231.390-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal), cuja insurgência se restringe à dosimetria da pena. O pedido recursal visa ao afastamento da agravante da reincidência, sob alegação de ausência de trânsito em julgado da condenação anterior antes do novo delito, além da fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação anterior permite o reconhecimento da agravante da reincidência; e (ii) estabelecer se, afastada a reincidência, seria possível a imposição de regime prisional mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação anterior não pode ser considerada para fins de reincidência, pois, embora conste certidão de trânsito em julgado, houve determinação expressa de prosseguimento de recurso de apelação anteriormente tido por intempestivo, o qual não foi processado nem julgado, tornando inválida a declaração de coisa julgada material.

4.

Apesar da exclusão da reincidência, subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes, os quais autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando presentes maus antecedentes, que demonstram a ausência de requisitos subjetivos exigidos pelo art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência não se configura quando a condenação anterior, embora com certidão de trânsito em julgado, não está acobertada por coisa julgada material, em razão da ausência de julgamento de apelação com prosseguimento previamente determinado.

2.

Os maus antecedentes, mesmo isoladamente, autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aberto.

3.

A presença de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III; 59; 61, I; 63; 65, III, “d”; 155, § 4o, I e II; 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 923.160/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no REsp 1867331/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.05.2020; STJ, AgRg no HC 849.551/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Allan Felipe Pereira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000077-38.2023.8.11.0055, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime previsto
no artigo 155, § 4o, I e II, do Código Penal
, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recusais de id. 258229223, a defesa do apelante busca o
afastamento da agravante da reincidência
, por suposto equívoco quanto à data do trânsito em julgado da condenação pretérita e, por conseguinte, a fixação do
regime inicial aberto
, ante a exclusão da referida agravante.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 258229227), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Furto qualificado (art. 155, §4o, I e II, do CP). Revisão da dosimetria da pena. A defesa requer a revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a agravante da reincidência, argumentando que o seu reconhecimento se deu de maneira equivocada, uma vez que o trânsito em julgado do fato apurado nos autos n. 0004999-47.2020.8.11.0055 ocorreu em data posterior ao fato em julgamento. Pretende, ainda, a revisão do regime prisional, para que seja fixado o regime prisional aberto. NÃO ACOLHIMENTO. Nota-se que a defesa se utiliza de subterfúgios ilegítimos para tentar descaracterizar a reincidência do apelante, corretamente reconhecida em Instância Singela. Condenação anterior transitada em julgado no dia 04/09/2020 e, portanto, em data precedente ao cometimento do fato apurado na presente demanda (04/11/2021). Correta a fixação do regime prisional fechado para o cumprimento da pena. Apelante tecnicamente reincidente. Art. 33, §§ 2o e 3o, CP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Id. 258857657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Allan Felipe Pereira da Silva
como incurso no art. 155, § 1o e § 4o, inc. I, do Código Penal, em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“Consta da investigação que na madrugada de
04 de novembro de 2022
, por volta das 21h30min, na residência localizada à Rua 20-A, 1655, Bairro Jardim Santa Lúcia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA, vulgo “Alanzinho”, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em joias (anel, bracelete e brinco), relógio e perfume, conforme auto de apreensão (id. 107008657 - Pág. 1), avaliados em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), pertencentes à vítima JAQUELINE FATIMA MUNARO WAZNE.

Segundo restou apurado, no dia e horário do fato, aproveitando-se da ausência de vigilância no período noturno, o denunciado ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA, com o auxílio de uma escada, que se encontrava na obra do terreno vizinho, escalou o muro e arrombou a residência da vítima JAQUELINE FÁTIMA MUNARO WAZNE, de onde foram subtraídos os objetos acima identificados. A vítima JAQUELINE FÁTIMA MUNARO WAZNE, apesar de não estar em casa no momento dos fatos, descreve em detalhes como se deu a dinâmica do furto, haja vista que suas câmeras capturaram a ação do denunciado”
(id. 258229154).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi parcialmente acolhida, resultando na condenação do acusado com base no artigo
155, § 4°, incisos I e II do Código Penal
e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, tão somente quanto a aspecto da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

A irresignação defensiva concentra-se em dois pontos: (i) o pleito de afastamento da agravante da reincidência, sustentando que a condenação anterior (autos no
0004999-47.2020.8.11.0055
) apenas transitou em julgado em 29/01/2024, ou seja, após o fato delituoso em apreço (04/11/2022), e (ii) a consequente modificação do regime prisional para o aberto, com fulcro no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Sem razão
o insurgente.

Desta feita, assiste razão ao apelante, em parte.

I -
Do pedido de afastamento da agravante de Reincidência

Embora conste nos autos do processo de origem certidão de trânsito em julgado e de arquivamento da ação penal no 0004999-47.2020.8.11.0055 - a qual foi considerada pelo juízo sentenciante como fundamento para o reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do art. 63, inciso I, do Código Penal -, constata-se, em análise mais acurada, a existência de relevante inconsistência processual que impede o reconhecimento da formação válida da coisa julgada naquela demanda penal.

Conforme se extrai dos documentos, houve duplicidade de interposição de Recursos em Sentido Estrito, sendo o primeiro deles (no 1002519-16.2021.8.11.0000)
conhecido por este Egrégio Tribunal, que determinou o prosseguimento da apelação anteriormente tida por intempestiva
. No entanto, não consta nos autos comunicação formal da decisão que autorizou tal prosseguimento, tampouco há comprovação nos autos principais de que a apelação tenha sido regularmente processada ou julgada, o que enfraquece a presunção de definitividade da condenação.

Por sua vez, o segundo RESE (no 0004999-47.2020.8.11.0055), protocolado nos próprios autos da ação penal, foi monocraticamente não conhecido por se tratar de recurso repetido, com idênticas partes e pedidos ao anteriormente julgado. Após essa decisão, de forma aparentemente equivocada, foi lançada certidão de trânsito em julgado e os autos foram arquivados, sem que houvesse o necessário enfrentamento da apelação cujo prosseguimento havia sido determinado.

Diante desse cenário,
constata-se que a mencionada condenação não se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material, porquanto pendente de correta regularização processual, o que inviabiliza sua utilização para fins de reconhecimento da reincidência.

Assim sendo, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo para
afastar a agravante da reincidência
, ainda que por fundamentos diversos dos apresentados nas razões recursais.

Da materialização da nova reprimenda
:

Considerando, então, que a pena-base ficou estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em virtude dos maus antecedentes, e agora afastada a reincidência na segunda fase da dosimetria, incide unicamente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à fração de redução aplicada na segunda fase, justifica-se o redutor de 1/6 (um sexto), em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que recomenda a adoção desse parâmetro na ausência de circunstâncias relevantes que justifiquem o afastamento. A propósito:

“(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta (...)”
(AgRg no HC n. 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Na terceira fase, não se verificam causas legais de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade no patamar estabelecido na fase intermediária:
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

II –
Da fixação do regime aberto

No que se refere ao pedido de abrandamento do regime prisional, aduz a defesa que, afastada a agravante da reincidência, tornar-se-ia viável a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e das demais circunstâncias judiciais favoráveis.

Contudo, tal pretensão
não merece prosperar
.

Com o redimensionamento da pena – agora fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão –, torna-se possível cogitar a aplicação de regime menos gravoso. Entretanto, não se pode olvidar que subsistem nos autos elementos que obstam a concessão do regime aberto, especialmente os maus antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria, os quais permanecem hígidos e impõem prudência na análise da individualização da sanção.

Nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser estabelecido em consonância com a quantidade de pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59. No caso concreto, embora tenha sido afastada a agravante da reincidência, remanescem os maus antecedentes como dado desfavorável ao réu, apto a justificar a fixação de regime mais gravoso do que o aberto.

A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que os maus antecedentes, por si sós, autorizam a fixação de regime mais gravoso, ainda que o
quantum
de pena permita, em tese, regime mais brando. Confira-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO . REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES . INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTO NÃO PROVIDO. 1 . No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a alteração do regime prisional semiaberto para o aberto, tendo em vista que a escolha do modo mais gravoso ampara-se na existência de circunstância judicial desfavorável, uma vez que o réu possui maus antecedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp: 1867331 SP 2020/0065822-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020).

Portanto, embora o afastamento da agravante de reincidência possibilite, em tese, a mitigação do regime inicial, os antecedentes criminais desfavoráveis impedem a adoção do regime aberto, impondo-se, por conseguinte, a fixação do
regime semiaberto
como mais adequado ao caso concreto.

Por fim,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, uma vez que o réu não preenche todos os requisitos legais, notadamente em razão dos maus antecedentes, os quais evidenciam que a substituição não se mostra socialmente recomendável.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“Embora a ré haja sido condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, por crime sem violência ou grave ameaça, a existência de maus antecedentes é fundamento idôneo para obstar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 44, III, do Código Penal.”
(AgRg no HC 849.551/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/10/2023, DJe 10/10/2023).

Do mesmo modo,
não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do sursis
, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a agravante da reincidência, e por conseguinte redimensionar a pena para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Além disso,
oficie-se
à autoridade judiciária responsável pela ação penal n. 0004999-47.2020.8.11.0055, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, a fim de cientificá-la acerca da decisão proferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1002519-16.2021.8.11.0000, recomendando que seja dado regular prosseguimento à apelação criminal interposta, bem como seja analisada eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025